Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710727-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA VOLOCHEN AGRAVADO: IVANI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA VOLOCHEN (ID 24824599) contra decisões proferidas pela douta Juíza da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança de aluguel movida pela agravante em desfavor de IVANI DE OLIVEIRA. Consta das r. decisões combatidas, respectivamente (ID 84613848 e 86000399 – autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro em parte o pedido de id 80438858, para tão somente, determinar a expedição de ofício para Pag Seguro e Mercado Pago,(endereços - id 80438858) para que proceda a penhora de 30% dos valores futuros recebidos pela executada, até o limite de R$ 50.629,54 (cinquenta mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), tendo em vista a comprovação de que a devedora mantem transações comerciais com as mencionadas operadoras. Indefiro o pedido do item b. Expeça-se ofício para a Academia Vasco Neto (endereço - id 80438858) para que informe a este juízo a que título a executada ocupa o ponto dentro de seu espaço e apresente/exiba o respectivo contrato. (grifou-se) BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2021 13:26:37. GRACE CORREA PEREIRA MAIA Juíza de Direito DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação à penhora com pedido de concessão de tutela de urgência movida por Ana Volochen que se insurge contra a decisão de id 84613848 que deferiu a penhora de 30% dos valores futuros perante a PagSeguro e Mercado Pago. Discorre a executada que não exerce atividade empresarial bem como é pessoa hipossuficiente, inclusive, é patrocinada pela Defensoria Pública do DF. Pontua que quaisquer restrições em meios de recebimentos de renda da executada resultaria em uma eventual situação de perecimento, posto que quaisquer rendimentos são essenciais para a manutenção de sua sobrevivência. Sublinha que informou no id 52233981 que a executada sobrevive com apoio de familiares e auxílio financeiro fornecido pelo Estado (Bolsa Família). Assevera que quaisquer rendimento que entram nas contas da executada, possuem caráter alimentar. Assenta que a constrição prejudica a subsistência básica da família da executada e o bloqueio está em contradição com o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrada no art. 1o, III, da Carta Magna. Narra que o exequente apenas indicou as administradoras de cartões de créditos das quais a executada possa ser cliente, contudo, não demonstrou a existência de crédito e seu valor, tornando-se inviável a expedição de ofício visando a penhora de crédito perante as operadoras de cartão de crédito. Por fim, requer em caráter liminar a concessão da tutela de urgência para deferir a expedição de novo ofício à PagSeguro e Mercado Pago para que procedam com o cancelamento da penhora de 30% dos valores futuros recebidos pela executada. No mérito, requer, requer a confirmação da liminar. É o breve relato. Decido. A tutela de urgência pleiteada tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Novo Código de Processo Civil). Compulsando os autos os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte executada são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que como demonstrado na manifestação de id 52233981 que a executada “ sofre de (cardiopatia e insuficiência renal crônica, além de ter apenas 8% de visão no olho esquerdo e 100% de cegueira no olho direito)” e sobrevive de Bolsa Família e ajuda dos familiares. Além disso a executada não desempenha atividade empresarial e que trabalha por conta própria com a venda de alimentos. Ademais, tendo em vista que está patrocinada pela Defensoria Pública, presumindo-se, no caso a sua hipossuficiência. De outro lado, o provável perigo da demora faz presente quando não é possível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Na hipótese em tela, tal requisito mostra-se evidente, posto que a postergação da apreciação do pedido para após a intimação da parte contrária prejudicaria a sua subsistência associado ainda, ao momento atual de pandemia. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a imediata expedição de ofício as operadoras PagSeguro e MercadoPago para que procedam com o cancelamento da penhora de 30% dos valores futuros recebidos pela executada Ivani de Oliveira, CPF n. 316.536.851-15. Preclusa esta, fica a parte credora intimada a indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, bens da parte executada passíveis de penhora e o local onde possam ser encontrados, ou alternativamente, requerer a suspensão do feito nos moldes do art. 921 do CPC. (grifou-se). BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2021 13:17:49. GRACE CORREA PEREIRA MAIA Juíza de Direito Inconformada, sustenta a recorrente que os autos versam sobre cumprimento da sentença na ação de cobrança de aluguel promovida por ela em face da agravada que, intimada ao pagamento espontâneo, deixou de adimplir com a obrigação exequenda no prazo de 15 (quinze) dias. Assevera ter sido determinada a pesquisa de bens da agravada nos sistemas do Tribunal sem que tenha sido localizado patrimônio hábil a satisfazer o crédito executado. A agravante explica ter diligenciado e verificado ser a agravada sócia de fato do fundo de comércio de venda de alimentos e suplementos situado na Academia Vasco Neto da Asa Norte, oportunidade em que pleiteou a penhora sobre os créditos de faturamento, sendo deferido na decisão acima transcrita (ID 84613848 – autos de referência). Salienta ter a agravada apresentado impugnação à penhora, acolhida pela ilustre Magistrada e cancelando a constrição anteriormente deferida (ID 86000399). Menciona a recorrente que não se pode presumir a hipossuficiência da agravada em razão dela estar sendo assistida pela Defensoria Pública. Afirma ser manifesta a comprovação de que há recebimentos compatíveis com débito em “maquininha de cartão” para a titularidade da agravante em contas de administradoras como Mercado Pago e Pag Seguro. Alega, ainda, que a agravada sempre foi empresária da área de suplementação e de alimentos e que a penhora no limite de 30% (trinta por cento) não ensejaria prejuízo à subsistência dela, eis que admitida por entendimento jurisprudencial pacífico dos Tribunais. Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da r. decisão combatida para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores futuros recebidos pela agravada junto às operadoras de meios de pagamento Pag Seguro e Mercado Pago. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como aferir se existe a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento, em parte, da medida judicial de urgência vindicada. A despeito de o artigo 139, inciso IV, do CPC prever a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir o cumprimento de ordem judicial, eventual deferimento de providências dessa natureza deve se ater aos ditames legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A agravante requer a expedição de ofício às empresas Pag Seguro e Mercado Pago, com a finalidade de localizar a existência de ativos financeiros em nome do agravado. São os denominados bancos digitais, que vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro, tendo em vista as diversas vantagens oferecidas ao consumidor, dentre elas a isenção de tarifas. O CPC estabelece o princípio da cooperação entre as partes em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade. A concessão de medida para acesso a esse sistema possui caráter residual, só sendo cabível em casos extremos e mediante a comprovação da parte exequente de que esgotou todos os meios à sua disposição para localizar bens do executado. Da análise dos autos, é possível constatar que houve pesquisa nos meios ordinários para localização de bens do devedor, entre eles Sisbajud, Renajud e ERIDF, consoante se observa dos IDs 79385558, 79385561 e 79385564 (autos de referência). Além disso, a agravante informou (ID 80438858- autos de referência) que na diligência de SisbaJud foi possível verificar que a agravada possuía créditos em fornecedores de meios de pagamento (vulgarmente conhecidas como "maquininhas de cartão") em valores compatíveis com recebíveis diários em diferentes máquinas de pagamento via débito. Assim, diante dos indícios veementes apresentados de que a agravada realiza movimentações financeiras nas referidas Fintechs, a medida de urgência deve ser deferida. Por oportuno, trago à colação as seguintes ementas de acórdãos desta egrégia Corte de Justiça que sufragam o entendimento supra: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DEMORA DO CREDOR NA AVERBAÇÃO. DECISÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. NECESSIDADE. 1. Em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processual, e por ser a constrição de bens manejada em proveito do credor, mostra-se plausível superar a demora deste e deferir-lhe uma derradeira oportunidade para dar cumprimento à determinação de averbação da penhora do imóvel localizado. 2. Em prol da efetividade à tutela jurisdicional do Estado, não remanescem dúvidas quanto à possibilidade de expedição de ofício judicial à instituição financeira (Fintech) indicada pelo recorrente e que não tenha sido alcançada em pesquisa via sistema BACENJUD. 3. Em relação a instituição cuja informação já consta dos autos, falta-lhe interesse recursal, por isso não se conhece deste ponto do recurso. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1312673, 07376714920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada grifou –se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. Fintech é o termo usado para se referir a empresas que desenvolvem produtos financeiros de forma integralmente digital, utilizando somente o meio eletrônico para ofertar seus produtos e serviços financeiros ao consumidor final, tendo como principal diferencial o uso da tecnologia em relação às tradicionais empresas do setor. Considerando que as fintechs podem funcionar apenas como Sociedade de Crédito Direto (SCD) e Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), segundo a Resolução no 4.656/2018, do Banco Central do Brasil, modalidades estas que não são alcançadas pela pesquisa do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), cabível a expedição de ofício às fintechs indicadas pelo exequente em busca de bens penhoráveis da parte executada. (Acórdão 1326158, 07281179020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se ); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EMPRESAS DE FINTECH. NÃO ALCANÇADAS PELO BACENJUD/SISBAJUD. BUSCA DE EVENTUAL SALDO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema BACEN JUD 2.0, um programa de comunicação entre o Poder Judiciário e instituições financeiras participantes, com intermediação técnica do Banco Central do Brasil e o referido sistema encontrava-se desatualizado em razão do avanço da tecnologia. 2. O Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vêm envidando esforços para realizarem as devidas atualizações e aperfeiçoamentos dos sistemas de busca de ativos integrados aos Poder Judiciário, com a possível integração das Fintechs no referido sistema de buscas. 3. Até que ocorra a devida regulamentação e atualização do cadastro, essa circunstância não pode servir de obstáculos à satisfação do crédito do credor, uma vez que se estaria beneficiando o devedor que, tendo conhecimento das limitações de rastreamento do sistema Bacenjud, poderia facilmente ocultar seus investimentos e recursos financeiros nos aludidos "Bancos Digitais" ou "Fintechs". 4. Atualmente, o único meio de a credor obter informações sobre a existência de contas e possível saldo depositado em nome do devedor em bancos virtuais é mediante requisição judicial, visto que tais informações são protegidas por sigilo fiscal. 5. Vislumbra-se a utilidade dos ofícios pretendidos, visto que tais informações poderiam resultar na localização de bens penhoráveis, aptos a satisfazer o crédito exequendo. 6. Em face do princípio da cooperação, no sentido de auxiliar a parte busca da satisfação do crédito, dando, assim, efetividade à tutela jurisdicional do Estado, tenho que a pretensão recursal merece amparo. 7. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar ao Juízo de origem a expedição de ofício às Fintechs especificadas pelo Agravante, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados e de eventual ativo financeiro que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda. (Acórdão 1311889, 07265719720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Assim, a penhora sobre os referidos créditos não pode inviabilizar o funcionamento da empresa, de modo que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) dos valores recebíveis poderia se mostrar extremamente prejudicial para o exercício das atividades da recorrida, devendo, por essa razão, ser reduzido para 15% (quinze por cento) dos valores recebidos junto às operadoras de meios de pagamento Pag Seguro e Mercado Pago. Realmente, embora necessária a atribuição de efetividade à execução, esta não pode se dar de modo demasiado gravoso ao devedor. Por isso, a meu ver, a penhora de 10% (dez por cento) dos recebíveis, que não representa a totalidade dos rendimentos brutos, uma vez que as vendas nem sempre são feitas com a utilização de “maquininhas”, permitirá a continuidade das atividades da devedora e, ao mesmo tempo, satisfará os interesses da credora, a qual, em tempo razoável, receberá a totalidade de seu crédito. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar, a fim de reduzir para 15% (quinze por cento) a penhora dos valores recebíveis pela agravada junto às operadoras de meios de pagamento Pag Seguro (CNPJ 08.561.701/0001-01 sito à Av Faria Lima, 1384, 4o Andar, São Paulo, CEP 01.451-0001) e Mercado Pago (CNPJ 10.573.521/001-91, sito à Av Nações Unidas, 3000, Parte E, Bairro Bonfim, Osasco, SP CEP 06233-903), intimando-se as administradoras para o mister, nos moldes determinados na r. decisão atacada. Oficie-se à douta Juíza da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos moldes do artigo 1.019, incisos I e II, do CPC. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador